Tribunal: TJSP
Processo: 0008269-07.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução – Estupro de vulnerável tentado - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de estupro de vulnerável tentado não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que a violência, nesse caso, é presumida, de modo que não é

Ementa:
Agravo em Execução – Estupro de vulnerável tentado - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de estupro de vulnerável tentado não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que a violência, nesse caso, é presumida, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do cativo seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Progressão ao regime aberto – Indeferimento. Realização de exame criminológico - Possibilidade - Laudo desfavorável – Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito - Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser melhor observado - Decisão mantida - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008269-07.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
CARLOS DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-07.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0008269-07.2019.8.26.0041
Comarca:
SÃO PAULO
Agravante:
ANTONIO CARLOS DE JESUS
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28872
Agravo em Execução Estupro de vulnerável tentado - Pedido de
progressão antecipada ao regime aberto amparado na
Recomendação 62/2020, do CNJ Não se cogita, neste caso, a
concessão da benesse pleiteada, pois o crime de estupro de
vulnerável tentado não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que a violência, nesse
caso, é presumida, de modo que não é cabível o pleito de prisão
domiciliar Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o
estado de saúde do cativo seja frágil a ponto de possibilitar a
aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber
tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional

Progressão ao regime aberto
Indeferimento. Realização de
exame criminológico - Possibilidade - Laudo desfavorável
Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito
- Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser
melhor observado - Decisão mantida - Decisão mantida -
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado ANTONIO CARLOS DE JESUS contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Paulo que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, por não
vislumbrar preenchido o requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-07.2020.8.26.0041 -Voto no
3
Requer a concessão da benesse, aduzindo, em
síntese, que os pressupostos legais, ao reverso, foram preenchidos, sobretudo
porque o mérito pode ser comprovado com simples atestado de bom
comportamento carcerário.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.
A decisão não comporta reparo.
Colhe-se dos autos que o sentenciado foi
condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável tentado e está
resgatando pena em regime semiaberto, com TCP previsto para 27/03/2023
(fl. 38).
Ora, o caso dos autos, crime de estupro de
vulnerável tentado, não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, uma vez que a violência, nesse caso, é presumida.
Ressalto que o cativo não é idoso e, em que pese
as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que se
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-07.2020.8.26.0041 -Voto no
4
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-07.2020.8.26.0041 -Voto no
5
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta neste recurso não destoa do cenário geral em que se encontram
milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada ao regime aberto, uma vez que a alegação de que o
reeducando possui estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou
seja, o recurso não veio instruído com documentos aptos a comprovar que o
sentenciado está acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro
do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ.
Logo, não demonstrada a claramente a alegada
vulnerabilidade do sentenciado, o recurso não procede.
Vale lembrar, também, que a Recomendação no
62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada
pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que
inexiste imperatividade na sua adoção.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, é preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver
com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-07.2020.8.26.0041 -Voto no
6
insegurança já existente.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que solto ele
não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
E como sempre venho me manifestando, ao
sentenciado que pretende retornar mais rapidamente à sociedade
imprescindível adotar outra postura em relação à prática criminosa e
demonstrar efetivamente que em liberdade não sucumbirá ao crime.
O sentenciado praticou crime de estupro de
vulnerável tentado _ crime gravíssimo _ que requer cautela no
abrandamento prisional, pois é necessário avaliar se ele ostenta mérito para
alçar tal benefício e, como sempre venho me manifestando, o ótimo
comportamento carcerário não basta para assegurar que retornando ao seio da
sociedade ele não tornará à senda delitiva.
Diante disso, o magistrado a quo determinou a
realização de exame criminológico para melhor aferir o mérito do agravante.
No que pertine à possibilidade da realização do
referido exame, apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova redação ao artigo
112 da lei de Execuções Penais, afastando a obrigatoriedade da realização de
exame criminológico para a concessão do benefício de progressão de regime,
o mesmo deve ser realizado sempre que o magistrado julgar cabível em face
das circunstâncias particulares do caso. Sendo especialmente necessário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-07.2020.8.26.0041 -Voto no
7
se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda
quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do
crime.
À vista disso, em se tratando de crime hediondo,
acertada a determinação do juízo “a quo” em submeter o agravante a exame
criminológico.
E analisando a conclusão dos referidos laudos,
nota-se que realmente não pressupõe estar preenchido o requisito de ordem
subjetiva.
Conquanto o juiz não esteja vinculado ao
referido laudo, no caso em exame, nota-se que o exame pericial realizado pela
psicóloga apontou questões graves e preocupantes: “(...) Necessita de maior
amadurecimento, não assume o crime. (...) há sinais de alcoolismo, sob
efeito de etílicos perde o controle do senso ético e moral, demonstra traços
de pedofilia (...) demonstra que através do uso de álcool ele se encoraja
para assim poder ter contato com menores, não é a primeira vez que comete
abuso sexual, tendo já feito isso com a irmã de sua esposa. (...)” (fls.41/42).
A avaliação social, do mesmo modo, não foi
favorável ao sentenciado, sendo certo que o expert salientou que: “(...)
Referente ao ato antissocial não assume com clareza o delito praticado e
justifica sua culpa ao uso excessivo de álcool(...).” (fl. 43).
Esse
cenário
demonstra
imaturidade
do
sentenciado para vivenciar o regime mais brando, é evidente a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-07.2020.8.26.0041 -Voto no
8
incapacidade de controlar seus impulsos, o que não pode ser ignorado,
especialmente considerando-se a natureza do delito perpetrado. Ademais, há
no laudo psicológico expressa conclusão pela necessidade de permanência no
regime semiaberto: “(...) não demonstra culpa e nem arrependimento, refere
não se lembrar pois estava alcoolizado. Já havia abusado da tia da vítima
há 20 anos, possui traços de pedofilia.”(fl. 42).
Da leitura dos laudos, emerge patente que o
sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de
reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de
regime prisional mais brando, dotado de regalias e sem vigilância. Mostra-
se ele, ainda, carente de aporte psíquico para conter seus ímpetos diante da
gama de possibilidades que o regime aberto lhe trará, condições
imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão.
Ao contrário do que diz a defesa, a decisão se
revelou acertada posto que, a despeito do sentenciado ter boa conduta
carcerária, o referido exame revela pontos negativos e desabonadores,
sobretudo a conclusão da avaliação social que aconselhou mais tempo de
reflexão do cativo acerca dos fatos delituosos antes de haver o pretenso
abrandamento prisional, pois que restou claramente demonstrado que o
cativo necessita lapidar seus impulsos e sentimentos de raiva e
frustração, ou seja, não refletiu adequadamente acerca de seus atos e quais
os reflexos que eles causaram na vida das pessoas envolvidas no processo em
que se viu condenado.
Nota-se
que
o
reeducando
não
assume
verdadeiramente os erros que cometeu e tenta de qualquer maneira minimizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-07.2020.8.26.0041 -Voto no
9
sua culpa, o que reforça o temor na sua inserção precoce na sociedade, vez
que tal atitude, demonstra ser impossível, neste momento, o abrandamento
prisional.
Não há que se falar na concessão de um regime
prisional aberto para um cativo que não ostenta condições mínimas para ser
reintroduzido à sociedade sem o temor que possa tornar a praticar crimes.
Ainda
que
o
cativo
ostente
ótimo
comportamento carcerário, como destaca a defesa, isso não basta para
assegurar que retornando ao seio da sociedade ele não retornará à senda
delitiva e sucumbirá ao crime, colocando em risco toda a sociedade.
A significativa pena que lhe resta também
configura outro fator que demanda a permanência do sentenciado em regime
intermediário para que possa refletir adequadamente sobre os atos que
praticou e, também, para que possa demonstrar de forma inequívoca que
adquiriu senso de responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus
instintos diante das inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa
do resgate da pena em regime mais brando, comprovando, assim, que não
sucumbirá ao crime.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se, por fim, que a inserção prematura
do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008269-07.2020.8.26.0041 -Voto no
10
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob
risco de cair por terra todo do processo de ressocialização já realizado.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão ao regime aberto, ante a ausência de demonstração
de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou seja, aptidão para
vivenciar o regime desvigiado.
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime semiaberto para ser observado mais
criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Dessa forma, força convir que não há
elementos para alterar a decisão do magistrado a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator